Tribunal: TJMT
Processo: 1012610-81.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012610-81.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN - CPF: 055.879.941-80 (AGRAVANTE), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (AGRAVADO), BIANCA BRAGA - CPF: 927.802.701-44 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), Ana Carolina Prado (AGRAVADO), HENRIQUE CRISTOVAO DE ASSIS - CPF: 733.723.581-04 (ADVOGADO), JORDAN NAVES COSTA - CPF: 729.604.341-53 (ADVOGADO), WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO (AGRAVADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), WILLIAN RAFAEL DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 030.660.331-47 (AGRAVADO), ANA CAROLINA PRADO SILVA - CPF: 015.257.531-69 (AGRAVADO), HOSPITAL SAO JUDAS TADEU LTDA - CNPJ: 11.779.314/0001-50 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN - CPF: 055.879.941-80 (AGRAVADO), AFONSO WINTER JUNIOR - CPF: 695.869.001-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA DA PARTE. PRESUNÇÃO DE CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. MÉDICA RESIDENTE. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. ART. 1.007, §§ 4º E 5º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção, em razão do não recolhimento do preparo recursal, bem como majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, após o indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cerceamento do contraditório na revogação da justiça gratuita anteriormente concedida; e (ii) é possível afastar a deserção da apelação diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação da parte para esse fim ou para o recolhimento do preparo.

III. Razões de decidir

3. A decisão que indeferiu a justiça gratuita observou o contraditório, ao oportunizar a comprovação da alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.
4. A agravante, médica residente vinculada à universidade federal, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, sem apresentar documentos comprobatórios de insuficiência de recursos e sem efetuar o pagamento do preparo.
5. A inércia da parte, diante de intimação expressa, atrai a incidência do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC, restando corretamente configurada a deserção da apelação.
6. Inexistente nulidade por ausência de contraditório, pois assegurada a oportunidade de manifestação e de regularização do preparo.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“É válida a revogação da justiça gratuita e o não conhecimento da apelação por deserção quando a parte, regularmente intimada para comprovar a hipossuficiência econômica ou recolher o preparo recursal, permanece inerte, nos termos do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1012610-81.2017.8.11.0041

AGRAVANTE: KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN

AGRAVADOS: HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA. e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
KATINAYANE JAINE DA SILVA ZOLIN
contra decisão (ID. 309771386) que não conheceu do seu apelo por força da deserção, e ainda majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Apelada, ora Embargada,
HOSPITAL SÃO JUDAS TADEU LTDA. e outros
.

Em suas razões recursais a Recorrente aduz que faz jus à benesse da justiça gratuita, sendo equivocada a decisão combatida, que entendeu que a ora Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de juntar documentos aptos a convencer o Juízo acerca da hipossuficiência, a ponto de lhe ser deferida a isenção do pagamento do preparo.

Alega, ainda, que não foi observado o contraditório antes da revogação da justiça gratuita outrora concedida em primeira instância, e, com isso, requer o provimento do Recurso com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça, e o regular prosseguimento da Apelação.

C
ontrarrazões ID. 323395877 e ID. 330060892.

É
o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO
:

Como relatado, trata-se de Agravo Interno contra decisão (ID. 309771386) que não conheceu do apelo por força da deserção, e ainda majorou os honorários de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Apelada, ora Embargada
.

Em suas razões recursais a Recorrente aduz que faz jus à benesse da justiça gratuita, sendo equivocada a decisão combatida, que entendeu que a ora Agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja o de juntar documentos aptos a convencer o Juízo acerca da hipossuficiência, a ponto de lhe ser deferida a isenção do pagamento do preparo.

Alega, ainda, que não foi observado o contraditório antes da revogação da justiça gratuita outrora concedida em primeira instância, e, com isso, requer o provimento do Recurso com a consequente concessão do benefício da gratuidade da justiça, e o regular prosseguimento da Apelação.

Sem razão, contudo, pois, na decisão de ID. 306153851 foi determinado à ora Agravante que trouxesse provas da sua hipossuficiência, ou ainda, que recolhesse o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Tal decisão se baseou no fato de que a então Apelante, ora Agravante, está cursando residência médica, de modo que há presunção de que aufere renda.

Ocorre que, apesar de intimada, a Recorrente deixou escoar o prazo sem qualquer manifestação, ou seja, não juntou documentos e nem realizou o pagamento do preparo recursal, conforme certificado no ID. 309434385.

Sendo assim, cai por terra o argumento de nulidade da decisão agravada por ausência de contraditório, visto que lhe foi oportunizada a comprovação da hipossuficiência, bem como o recolhimento do preparo, se assim preferisse.

Frente a isso, foi proferida a decisão ora agravada (ID. 309771386), que não conheceu
do Recurso de Apelação por força da deserção configurada pelo descumprimento do art. 1.007, §§ 4º e 5º, do Código Processual.

Nesse norte, denota-se que o Agravo Interno deve ser desprovido, pois não foi comprovada a hipossuficiência da Agravante, que é médica residente na Universidade Federal de Roraima.

Sendo assim, deve ser mantido o indeferimento da justiça gratuita, conforme decisão agravada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026